Tribunal: STF
Processo: RE 1517061
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 6) que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de procedência do pedido de revisão de aposentadoria.



    No recurso extraordinário da SPPREV (eDoc 8), com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e à EC nº 103/19, bem como à Súmula 359 do STF e Tema 334 da sistemática de repercussão geral.



    A princípio, inadmitiu-se o recurso extraordinário da entidade de previdência (eDoc 11) à luz da convergência ao Tema 1207, o que ensejou agravo interno do ente público (eDoc 13). 



    O TJSP, no julgamento do mencionado agravo interno, exerceu juízo de retratação e deu provimento ao recurso estatal de modo a resultar na total improcedência dos pedidos da inicial (eDoc 16). 



    Na sequência, a decisão desfavorável aos particulares motivou embargos de declaração (eDoc 20) e subsequente recurso extraordinário (eDoc 23) fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional. Nas razões recursais, aponta-se ofensa ao art. 40, §1º, III e §3º, da Constituição Federal, bem como ao quanto decidido no Tema 1207 da sistemática de repercussão geral.



    O apelo extremo acima mencionado foi igualmente inadmitido à consideração de que o entendimento adotado não divergia do Tema 1207 (edoc 26), que ensejou a interposição de agravo interno pelos autores (eDoc 28). 



    Com a interposição do agravo dos particulares, foi determinado, pelo Presidente, novo julgamento do agravo interno da SPPREV, quando se anulou o julgamento de retratação correspondente ao eDoc 16 e proveu-se o recurso, tão somente, para permitir o processamento do recurso extraordinário da parte ré.



    Nesse contexto, tendo em conta que tornado sem efeito o julgamento da retratação (eDoc 31, p. 3), mantido o acórdão de eDoc 6 e considerando que o recurso extraordinário interposto pelos particulares se voltava contra acórdão do julgamento anulado, impõe-se reconhecer a perda do objeto do recurso de eDoc 23. 



    Passo, então, a analisar o recurso extraordinário da SPPREV (edDoc 8), o qual impugna a compreensão adotada no sentido de procedência do pedido de revisão de aposentadoria dos particulares. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado (eDoc 6), manteve a sentença de origem, a qual consignou (eDoc 4, p. 3):



    “(...) Dessume-se que o requisito temporal exigido pelo constituinte é referente ao efetivo serviço exercido no cargo, e não à classe. E considerando que o escalonamento na carreira da polícia civil não ocorre por meio de classes, mas sim por cargos, a exigência imposta pela Administração Pública destoa do parâmetro constitucional e viola o princípio da legalidade. (...)”



    No caso, verifica-se que o entendimento inicialmente adotado pela Turma Recursal revelou-se convergente com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    A ratificar esse entendimento, ao julgar o Tema 1207 da sistemática da Repercussão Geral, o Tribunal Pleno concluiu que: “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.”



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso dos particulares, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, e nego provimento ao recurso da SPPREV, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, de forma a manter a sentença de origem que julgou procedentes os pedidos iniciais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente